Tribunal: TJDFT
Processo: 0012481-98.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. SANAÇÃO SEM EFEITO MODIFICATIVO.
I. Devem ser examinados, no julgamento dos embargos de declaração, os vícios apontados pela parte embargante no acórdão que julgou a apelação.
II. Examinados e superados os vícios de omissão, contradição e obscuridade, deve ser mantido o acórdão embargado.
III. Recurso provido sem efeitos modificativos.